Tribunal: TJSP
Processo: 2159330-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada – Inconformismo da ré, arguindo preliminar de falta de interesse de agir e alegando, no mérito, a inutilidade no fornecimento de dados da conta @PrMuller181 – A ré, ora agravante, informou já ter fornecido os dados pertinentes da conta @PrMuller181, de modo que o recurso perdeu seu objeto -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada – Inconformismo da ré, arguindo preliminar de falta de interesse de agir e alegando, no mérito, a inutilidade no fornecimento de dados da conta @PrMuller181 – A ré, ora agravante, informou já ter fornecido os dados pertinentes da conta @PrMuller181, de modo que o recurso perdeu seu objeto - Recurso prejudicado.